Tribunal: STF
Processo: AI 638100
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE
   INSALUBRIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO.
   POSSIBILIDADE.
O Supremo firmou entendimento no sentido de que o
   artigo 7º, IV, da Constituição do Brasil veda apenas o emprego do
   salário mínimo como indexador, sendo legítima a sua utilização
   como base de cálculo do adicional de insalubridade [Precedentes:
   AI n. 444.412-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de
   19.9.03; RE n. 340.275, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de
   22.10.04].
Agravo regimental a que se nega provimento.